Tribunal: TJPA
Processo: 0896484-47.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0896484-47.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA CLAUDIA DE ARAUJO PAIVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por Ana Cláudia de Araújo Paiva, condenando o ente público a promover a progressão funcional horizontal da autora, com o pagamento das diferenças remuneratórias devidas, bem como os reflexos nas demais verbas, nos termos da legislação vigente à época de cada interstício, incluindo prestações pretéritas, atualizadas e acrescidas de juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição do fundo de direito, com consequente extinção da pretensão autoral; (ii) estabelecer se é devido à servidora o direito à progressão funcional horizontal, com base na legislação anterior (Lei Estadual nº 5.351/1986), ou se deve prevalecer o regime jurídico superveniente (Lei Estadual nº 7.442/2010).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição do fundo de direito deve ser afastada, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, em que a omissão da Administração na concessão da progressão funcional renova mês a mês o prazo para postular judicialmente o direito, incidindo apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, conforme a Súmula nº 85 do STJ.

A progressão funcional horizontal é direito subjetivo vinculado, devendo ser implementada sempre que preenchidos os requisitos legais, independentemente da manifestação administrativa, não havendo discricionariedade na sua concessão.

A legislação vigente à época da aquisição do direito — Lei Estadual nº 5.351/1986 e Decreto nº 4.714/1987 — assegura ao servidor do magistério a progressão funcional por antiguidade, mediante critérios objetivos de tempo de serviço e assiduidade, não podendo ser afastada por regime jurídico posterior.

A superveniência da Lei Estadual nº 7.442/2010, que alterou os critérios de progressão funcional, não afeta o direito adquirido pela servidora à progressão funcional com base na legislação anterior, respeitando-se a segurança jurídica e a vedação à retroatividade das normas.

Os consectários legais devem observar os parâmetros fixados pelo STF no Tema 810 (RE 870.947/SE) e pelo STJ no Tema 905 (REsp 1.495.146/MG), aplicando-se a taxa SELIC como índice único de correção monetária e compensação da mora, conforme disposto na EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O não implemento de progressão funcional por parte da Administração Pública caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, incidindo apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, conforme a Súmula nº 85 do STJ.

O direito à progressão funcional horizontal de servidor público rege-se pela legislação vigente ao tempo da aquisição do direito, não sendo possível a retroatividade de novo regime jurídico que altere critérios para concessão do benefício.

A Administração Pública tem o dever de implementar a progressão funcional do servidor sempre que preenchidos os requisitos legais, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso XXXVI; CC, arts. 405 e 406; Decreto Federal nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 5.351/1986; Lei Estadual nº 7.442/2010; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.631.623/PA, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.09.2017, DJe 29.09.2017; STJ, REsp 1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018, DJe 02.03.2018; STF, RE 870.947/SE, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; Súmula nº 85 do STJ.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0896484-47.2023.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADA: ANA CLÁUDIA DE ARAÚJO PAIVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto, pelo
Estado do Pará,
em face da sentença prolatada, pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária de cobrança de valores de progressão horizontal, que lhe moveu
ANA CLÁUDIA DE ARAÚJO PAIVA.

A
sentença
impugnada (ID 22856215) julgou a demanda nos seguintes termos:

(...)

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para condenar o ente público réu na obrigação de promover a progressão funcional na carreira da parte autora, bem como com os reflexos nas demais verbas atreladas (Adicional por Tempo de Serviço e outras de direito). A progressão por antiguidade deve ser calculada nos termos da legislação vigente em cada interstício, isto é: na forma da Lei 5.351/86 para o período laborado até 02/07/2010, data da entrada em vigor da Lei 7.442/2010 (PCCR dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Pará), bem como da maneira que esta última preconiza, da mencionada data em diante.

Condena-se ainda o réu ao pagamento das prestações pretéritas, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda, conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação (CC/2002, art. 405 e 406) e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos (tema repetitivo nº 905, do STJ).

A partir do advento da Emenda Constitucional nº. 113/2021: para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem custas para o ente público, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Condena-se o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Processo sujeito ao reexame necessário, razão pela qual, esgotados os prazos recursais, remetam-se os autos ao TJPA.

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará, interpôs o presente recurso de
Apelação
(ID 22856217) defendendo
que
o direito ao enquadramento está prescrito, isso porque, diferentemente do que entendeu o juízo sentenciante, como de trato sucessivo, é ato único de efeitos concretos, cujo fundo de direito, uma vez prescrito, extingue a possibilidade de revisão ou contestação futura;
que
não existe direito adquirido a regime jurídico, daí não caber a aplicação da lei revogada, Lei 5351/86, que disciplina a progressão funcional; que prevalece a aplicação, no presente caso, do novo regime jurídico, implementado no estado do Pará, por meio da Lei 7442/2010, que enquadrou todos os Servidores do magistério estadual;
que
não cabe a combinação dos regimes jurídicos;
que
a Administração pode extinguir parcelas remuneratórias, contanto que observe o princípio da irredutibilidade salarial;
que
o cumprimento da sentença pelo apelante implicaria em violação direta ao princípio da legalidade;
que
devem ser corrigidos os critérios de correção monetária e o marco inicial dos juros de mora.

Remetido o recurso a esta instância, foi recebido no seu duplo efeito (ID 22858523)

A Procuradoria de Justiça ofereceu parecer justificando sua abstenção de intervir na demanda como fiscal da Lei (ID 24034935).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, impondo o seu conhecimento, passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia acerca do direito da apelada à Progressão Funcional Horizontal no importe de 29% sobre o vencimento base, fundamentada na Lei nº 5.351/86, bem como a condenação na obrigação de pagamento dos retroativos.

De início, cumpre-me enfrentar a questão relativa à prescrição quinquenal do fundo de direito arguida pelo apelante, o que deve ser afastada por
não lhe assistir razão,
já que o caso dos autos impõe uma relação de trato sucessivo.

A prescrição nas ações pessoais contra a Fazenda Pública é regida, até os dias atuais, pelo Decreto Federal n° 20.910, de 01 de janeiro de 1932 que estabelece, em seu art. 1°, um prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do ato ou fato que lhe deu origem.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto a esse entendimento, conforme o seguinte aresto que cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ.

1. Não há violação dos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento de modo a prestar a jurisdição que lhe foi

postulada. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que,
‘tratando-se de ato omissivo continuado da Administração Pública, como o não reajustamento de vantagem pecuniária, a relação é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês (periodicamente)
o prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental’ (STJ, AgRg no REsp 980.648/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 15/02/2013). Em igual sentido: STJ, RMS 24.007/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe de 17/11/2008" (AgRg no AREsp 646.384/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe 3/9/2015).

3. No caso, concluiu a Corte de origem que "os valores pleiteados pelo impetrante refletem alegação de omissão da autoridade que se prolonga no tempo, uma vez que o pagamento das vantagens questionadas se caracteriza como uma prestação de trato sucessivo, que se renova dia a dia".

4. Com efeito,
inexistindo manifestação expressa da administração pública negando o direito pleiteado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.631.623/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 29/9/2017.)

(grifo nosso)

Na prescrição de fundo de direito, conforme estabelecido pelo art. 1º do Decreto 20.910/1932, considera-se a perda total da pretensão do autor, uma vez que a violação ocorreu em um único ato:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Na prescrição de trato sucessivo, no contexto das cobranças de débitos em face da Fazenda Pública, ocorre uma perda parcial da pretensão do autor, conforme estabelece a Súmula nº 85/STJ. Esta súmula disciplina a prescrição quinquenal em relações que se renovam mensalmente, resultando na prescrição das parcelas referentes aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, desde que a administração não tenha negado expressamente o direito reclamado. Vejamos:

Súmula nº 85 – Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

No presente caso, não se configura a prescrição de fundo de direito.

Nesse contexto, a prescrição abrange apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, caracterizando-se a relação como de trato sucessivo, conforme preconiza a mencionada súmula.

In casu
, pugna a autora pela efetivação dos efeitos financeiros advindo da sua progressão, pois verifica-se que a progressão funcional horizontal não se concretizou quando deveria por omissão do apelado.

Nesse ponto,
desprovida
de razão a arguição de prescrição do fundo de direito.

Conforme extrai-se dos autos, o objeto da demanda trata do pagamento da parcela remuneratória denominada progressão funcional horizontal em benefício da autora/apelada, em decorrência do exercício do cargo de Professor, lotada na Secretaria de Estado de Educação do Pará – SEDUC/PA.

A legislação estadual garante ao servidor público efetivo a possibilidade de ascender dentro do cargo que ocupa, pelo decurso do tempo, caso em que a promoção se dará por antiguidade ou por merecimento.

O Estatuto do Magistério do Estado do Pará (Lei 5.351/86) assim dispunha sobre o direito à progressão funcional:

Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei, sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo Único – A referência l (um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

(...)

Art. 18 – A progressão far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar.

II - Vertical - elevação do Professor GEP-M-AD-401 de um para outro cargo, dentro da mesma classe.

§ 1° - Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

§2° -Na hipótese do inciso II deste artigo a inclusão far-se-á na referência do novo cargo, cujo vencimento seja imediatamente superior ao da referência a que pertencer, só podendo ser beneficiado o funcionário que já tiver cumprido o período de estágio probatório.

§3°- As progressões de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.

Por oportuno, importante consignar que, no ano de 1987, a Lei estadual nº. 5.351/86, ora em comento foi regulamentada pelo Decreto nº.4.714, dispondo como seria a progressão funcional. Vejamos:

Art. 3°- A progressão funcional far-se-á deforma:

I - Horizontal, considerando tempo de serviço em funções de Magistério e assiduidade;

(...)

Art. 4° - A progressão por assiduidade será feita mediante a apuração da frequência, de acordo com os seguintes critérios;

I - De O (zero) a 04 (quatro) ausências, não consideradas como de efetivo exercício, 1,0 (um) ponto por ano;

II - De 05 (cinco) a 10 (dez) ausências não consideradas como de efetivo exercício, 0,5 (meio) ponto por ano.

§ 1° - Para fins de apuração da frequência, aos termos do "caput" deste artigo, deve ser considerado como ano o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro, excluindo-se os casos de afastamento previstos na legislação em vigor.

§ 2° - Procedida a apuração da frequência, os pontos atribuídos serão consignados sob a denominação de "pontos-assiduidades".

§ 3° - A cada 02 (dois) pontos-assiduidade atribuídos deverão ocorrer a localização do funcionário na referência imediatamente superior àquela em que se encontrar, mediante Ato a ser baixado pelo Secretário de Estado de Educação.

§4°- Na hipótese do membro do Magistério não atingir, no final de cada período de interstício, os 02 (dois) pontos assiduidades estabelecidos permanecerá na referência em que se encontrar.

§ 5° - Cessará a atribuição de pontos de que trata o "caput" este artigo, quando o integrante do Quadro Permanente do Magistério atingir a referência final da classe a que pertence.

§ 6° - Na apuração do tempo de serviço será considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício em funções do Magistério.

(...)

Art. 26 - No decorrer do processo de enquadramento, os integrantes do Grupo Magistério deverão ser localizados na respectiva referenda, conforme o que estabelece o Anexo III da Lei n° 5351/86, respeitado o tempo de serviço em função de Magistério, e obedecidos os seguintes critérios:

Ref. I - Inicial;

Ref. II - 04 (quatro) anos;

Ref. III- 06 (seis anos);

Ref. IV- 08 (oito) anos;

Ref. V- 10 (dez) anos;

Ref. VI - 12 (doze) anos;

Ref. VII - 14 (quatorze) anos;

Ref. VIII - 16 (dezesseis) anos;

Ref. IX- 18(dezoito) anos;

Ref. X- 20 (vinte) anos.

§1°- Para efeito de contagem de tempo de serviço em função de Magistério, para localização nas referências de que trata o "caput" deste Artigo, considerar-se-á a data limite de l° de outubro de 1986.

§2° - Na apuração do tempo de serviço não se aplicam as disposições contidas no Artigo 84 da Lei n° 749/53.

Da análise dos dispositivos legais mencionados, destaca-se o
caráter vinculado
do ato de implementação da progressão funcional, ao qual o poder estadual está obrigado diante da satisfação dos requisitos legais pela autora/apelada.

Diante do conjunto probatório constante dos autos (ID 22856136), verifica-se que a autora/apelada comprovou sua nomeação para o cargo efetivo de magistério, bem como a ausência de elevação de referência decorrente da progressão funcional horizontal.

Vale esclarecer que a Lei nº 7.442/2010, que dispõe sobre o plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Profissionais da Educação Pública do Estado do Pará, alterou significativamente os critérios relativos à progressão funcional (interstícios de três anos e percentuais intervalares de 0,5%), contudo, tal normativo não deve retroagir para alcançar direito adquirido pela autora, eis que, quando de sua aprovação, já haviam sido preenchidos os requisitos legais para garantir o seu pleito.

Com efeito, considerando que a autora é servidora pública estatutária desde 29/03/1994, seu direito à progressão funcional horizontal consubstanciou-se anteriormente à promulgação da Lei nº 7.442/2010.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO.PROFESSORA APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL N° 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1984.
DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI N° 7.442/2010
. PRECEDENTE DESTA CORTE.

(...)

(TJPA, Reex- AP- 0053238-49.2014.8.14.0301, Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª

Turma de Direito Público, data do documento:28/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL OU POR ANTIGUIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
DIREITO DA REQUERENTE CONSUBSTANCIADO NA LEI Nº 5.351/86,
REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 4.714, DE 09 DE FEVEREIRO DE 1987 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA, Apelação Cível 0840507-75.2020.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 24/07/2023)

Portanto, evidente o direito postulado na Inicial e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, entendo ter direito a autora ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

Ademais, os consectários legais aplicáveis aos valores retroativos devem observar os parâmetros estabelecidos no julgamento do RE nº 870.947/SE – TEMA 810/STF e no Resp 1.495.146-MG – Tema 905/STJ, este último colaciono in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

No cálculo dacorreção monetária, o dies
a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto osjuros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 -
durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/06/2025